Tribunal: TJMT
Processo: 1017763-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EUZAIDEM MENDES DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.o 0000138-07.2002.8.11.0004, ajuizada em face de ALONSO JOSÉ RIBEIRO FILHO, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos.
Para tanto, o agravante alega que a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de n.o 3986-89.2008.811.0004 somente anulou os atos posteriores à averbação da penhora registrada sob o n.o 37/7034 do CRI de Alto Araguaia/MT, razão pela qual o juiz deve prosseguir com atos de expropriação, conforme determina o artigo 875 do Código de Processo Civil, haja vista que o bem já foi penhorado e avaliado.
Afirma que não há óbice para que a penhora recaia sobre imóvel ou direito de preferência do credor hipotecário, pois este pode exercer o direito de sequela e se eventualmente existirem terceiros interessados, estes devem ser apenas intimados acerca dos ônus que recaem sobre o bem, conforme preleciona o artigo 799, inciso I da legislação processual.
Aduz que não paira dúvida quanto à certeza e legalidade da penhora, razão pela qual a decisão deve ser reformada, para que haja o imediato prosseguimento dos atos expropriatórios.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos mesmos pressupostos concernentes à tutela jurisdicional ainda perseguida.
Como bem diz Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que as razões do recurso não apontam qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que exija o deferimento da medida neste momento processual, sendo prudente uma análise mais acurada do caso, o que só será possível após o efetivo contraditório.
Ademais, acaso seja dado provimento ao presente recurso, nenhum óbice resistirá à pretensão do agravante de ter adjudicado o imóvel penhorado nos autos da demanda executiva que ele move em desfavor do agravado.
Assim, desde logo, é possível concluir que a pretensão do recorrente não desafia qualquer medida urgente, máxime pronunciamento jurisdicional liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.